Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718735-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BANDEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA CUNHA LOPES, FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS, FRANCISCO DE ASSIS AVELINO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 61297717) interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (Exequente), em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 61297712), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (ação de conhecimento n. 0012864-52.2010.8.07.000), ajuizado pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que: (i) acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória suscitada pelo Executado e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 332, § 1o, c/c 487, inc. II, ambos do CPC; e (ii) condenou a parte Exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, estes últimos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; e 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, I e II, do CPC. Em suas razões recursais, o apelante formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que o Sindicato Apelante tem sofrido diversos atos constritivos nas execuções movidas pelo Distrito Federal, citando os processos de nos 0709309-12.2022.8.07.0018, 0709290-06.2022.8.07.0018, 0709528-25.2022.8.07.0018, em que não teriam sido encontrados bens do Sindicato para satisfazer a execução. Todavia, o Sindicato Apelante não apresentou documento ou comprovação da condição de hipossuficiência, apenas mencionando execuções em que supostamente figura no polo passivo, sem quaisquer demonstrações da situação financeira alegada. Nos termos da súmula n. 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Apenas a circunstância de encontrar-se a Apelante figurar no polo passivo de ação executivo não induz à presunção de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, havendo necessidade da respectiva demonstração, o que não ocorreu. Desta forma, intime-se o Apelante SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos suficientes a comprovar a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2024 18:20:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador